Tribunal: STF
Processo: Súmula 448
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 448

O prazo para o assistente recorrer, supletivamente, começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público.

[{"tipo": "topico", "texto": "Distinção entre assistente habilitado e sem habilitação quanto à intimação e ao prazo para recorrerHabeas Corpus.Réu absolvido pelo Tribunal do Júri. Assistente habilitado, desde o início do processo, que participou dos trabalhos do Júri, ao lado do MP, sendo ambos intimados da sentença, em Plenário. O MP não recorreu. O Assistente apelou no décimo quarto dia, após a intimação. Alegação de intempestividade do recurso, que foi provido pelo Tribunal, para submeter o paciente a novo julgamento.CPP, artigo 598 e parágrafo único. Se o Assistente está habilitado no processo, o prazo para recorrer é de cinco dias, não se aplicando à hipótese o parágrafo único do artigo 598 doCPP, devendo ser intimado da sentença. Se o Assistente não estiver habilitado no processo, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 598 doCPP, sendo o prazo para interposição do recurso de quinze dias e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público. Precedentes do STF. No caso concreto, estando habilitado o Assistente, foi intempestivo o recurso interposto no décimo quarto dia após a intimação, em plenário, juntamente com o MP.Habeas Corpusdeferido, para cassar o acórdão que anulou a decisão do Júri determinando fosse o paciente submetido a novo julgamento, ficando, em consequência, restaurada a sentença absolutória.[HC 69.439, rel. minNéri da Silveira, 2ª T, j. 27-10-1992,DJde 27-11-1992.]Assistente. Prazo para recorrer. Distinção quando habilitado ou não no processo. Necessidade, quanto àquele de ser intimado da sentença, para só então fluir a seu respeito. Exegese dos artigos 271 e parágrafos, c.c. 391 e 598, § único, todos doCPP.II. Revisão preliminar da redação dasúmula 448. III. Habeas Corpusindeferido porque a sentença absolutória não passou em julgado.[HC 50.417, rel. min.Thompson Flores, P, j. 29-11-1972,DJde 10-9-1973.]"}]